Tribunal: TJDFT
Processo: 0705338-37.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - DL 911/69 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO CREDOR FIDUCIÁRIO – OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA.

1. Os contratantes, sobretudo nos pactos duradouros, têm o dever anexo de informar um ao outro a mudança de endereço, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva.

2. Reputa-se notificado o devedor fiduciante quando remetida a correspondência para o endereço constante do contrato, embora devolvida com a anotação “desconhecido”, se ele não cuidou de informar a alteração ao credor fiduciário.